Tribunal: TJES
Processo: 5015847-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015847-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAM DIAS DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. SOMATÓRIO DAS PENAS PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, ao fundamento de que o agravante não preenche o requisito objetivo para concessão do benefício, considerando o somatório das penas de suas condenações por furtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, para a concessão do indulto natalino, deve-se considerar o somatório das penas de condenações diversas; e (ii) estabelecer se o agravante, sendo reincidente, preenche o requisito objetivo do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 para a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, em seu art. 9º, determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de aferição dos requisitos do indulto.

4. O art. 2º, inciso I, do Decreto estabelece que o benefício do indulto é restrito a condenados que cumpram pena privativa de liberdade não superior a oito anos, desde que não reincidentes, ou a um terço da pena, se reincidentes. O agravante, sendo reincidente, não atende aos critérios objetivos do Decreto, pois a soma das penas ultrapassa o limite estabelecido.

5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal indica que, para condenados por múltiplos crimes, considera-se o total das penas, e não as penas isoladas de cada crime, na análise do direito ao indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 exige a soma das penas de condenações diversas para a verificação do requisito objetivo.

2. O indulto não se aplica ao condenado reincidente cuja soma das penas ultrapassa o limite temporal estabelecido no Decreto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, arts. 2º, I, e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 920.144/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; TJES, Agravo de Execução n.º 5009103-10.2024.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJe 20/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WILLIAM DIAS DA COSTA,
inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual, nos autos da ação de execução penal n.º 5015847-21.2024.8.08.0000, indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, fazendo jus à concessão do indulto estabelecido em seu art. 2º, inciso II, eis que as penas não superam 12 (doze) anos.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que em parecer que consta do ID 10605459, opinou no mesmo sentido.

A decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WILLIAM DIAS DA COSTA,
inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual, nos autos da ação de execução penal n.º 5015847-21.2024.8.08.0000, indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, fazendo jus à concessão do indulto estabelecido em seu art. 2º, inciso II, eis que as penas não superam 12 (doze) anos.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que em parecer que consta do ID 10605459, opinou no mesmo sentido.

A decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação.

Pois bem.

O agravante postula pela concessão do indulto em relação à seis condenações por crime de furto, constante das ações penais de n.º:

0003614-89.2009.8.08.0069;

0801941-91.2010.8.08.0069;

0800524-06.2010.8.08.0069;

0803340-58.2010.8.08.0069;

0001474-82.2009.8.08.0069;

0003213-90.2009.8.08.0069.

A decisão recorrida negou ao agravante o benefício pretendido ao argumento de que: “
Não há no feito, condenações por crime impeditivo. Contudo, o reeducando ostenta a condição de reincidente. De acordo com o relatório Linha do Tempo Detalhada, até a data do decreto, a soma total das penas supera o montante de 08 anos descrito no inciso I do art. 2º do Decreto, bem como, não se encaixa em outra hipótese do Decreto, não fazendo jus à concessão do benefício
”.

Após detida análise, verifico o acerto da decisão agravada, estando ela consoante a interpretação dada aos artigos 2º, I, e 9º, ambos do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, os quais estabelecem que:

Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I
- condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

Art. 9º
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Portanto, resulta da interpretação dos dispositivos citados que é necessária a soma das penas unificadas do reeducando para fins de aferição do requisito objetivo do indulto.

Além disso, consoante destacado pela d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer, “
não obstante o agravante não possuir condenação por crime impeditivo, verifica-se sua reincidência, ao passo que a soma dos crimes não impeditivos supera o montante de 8 (oito) anos estabelecido no aludido Decreto, razão pela qual o requisito objetivo não restou preenchido
”.

O c. STJ possui entendimento jurisprudencial no mesmo sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO REGRAMENTO. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES PENAIS. SOMATÓRIO DAS PENAS. PRÁTICA DE CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ÓBICE. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Decreto n. 11.846/2023 é taxativo ao dispor no art. 9º que "As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023".

2. O inciso II do art. 2º do referido Decreto prevê a concessão de indulto coletivo às pessoas "condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes" 3. Segundo o Decreto n. 11.846/2023, para a aplicação de indulto ao indivíduo condenado pela prática de múltiplos crimes, é necessário se considerar o somatório das penas, e não elas individualmente, para a averiguação de sua adequação aos critérios objetivos estipulados pelo regramento.

4. O reeducando não se encaixa às hipóteses legais, tendo em vista que cumpre pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, atualmente cumprindo pena no semiaberto, por crimes de roubo circunstanciado, furtos simples e qualificados, receptação e falsa identidade, superando os limites estipulados no Decreto n. 11.846/2023.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 920.144/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Seguindo a referida orientação, este Colegiado já decidiu que, “
Em consonância com o que preceitua o artigo 9º, caput, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, somente será concedida a indulgência após verificado o somatório das penas constantes no processo de execução para fins de aferimento dos requisitos temporais
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5009103-10.2024.8.08.0000; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 20/Aug/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
recurso.

É como voto.